Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-94.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007677-94.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EDUARDO TADEU VASCONCELLOS SILVA, são embargados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 48.696
2
VOTO No 48.696
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007677-94.2018.8.26.0564/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: EDUARDO TADEU VASCONCELLOS SILVA
EMBARGADO : SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outra
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO - 8a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO EMBARGANTE NÃO
VERIFICADO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1023/1029 o qual, em ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com repetição de indébito proposta por Eduardo Tadeu
Vasconcellos Silva em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, deu provimento ao recurso da ora
embargada, julgando improcedente a demanda.
Aduz o embargante a nulidade do acórdão, tendo em
vista que não foi aguardado o prazo para apresentação de oposição do julgamento
virtual. Apresenta críticas ao acórdão: “está evidente que o acórdão combatido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 48.696
3
configura decisão surpresa, que não garante momento oportuno para a produção
da referida prova e viola diametralmente as determinações contidas nos arts. 9 E
10 do CPC. (...) Saliente-se ainda que o v. Acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento do embargante (fls. 424/437) fez coisa julgada, operando-se a
preclusão quanto ao ônus probatório do apelante nos termos do artigo 507 do
CPC/15. É, portanto, vedado a qualquer parte (aí incluído o magistrado), rediscutir
no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; mas a
eles nego provimento, eis que a decisão embargada não padece de vício.
De início, não há se cogitar de nulidade do acórdão
embargado.
Primeiramente, pontua-se que se deve garantir a
entrega da jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Certamente, este Relator se dedica com o intuito de
conferir a maior celeridade possível aos processos que lhe são distribuídos. Uma
vez julgado o mérito do recurso dentro do menor prazo possível, não pode a ora
embargante alegar nulidade do julgado com base em irregularidade que não lhe
trouxe qualquer prejuízo. Registre-se que a forma em que realizado o julgamento
não modifica o entendimento exarado pelos componentes da Turma Julgadora.
Ressalte-se que não se vislumbra fundamento algum
a justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita, principalmente
considerando a situação excepcional pelo qual passa não só este Tribunal, mas
todo o planeta, por conta da crise pandêmica que atravessamos.
Assim sendo, a oposição apresentada mostra-se
despropositada, até mesmo porque a parte não foi capaz de indicar qualquer
prejuízo que o julgamento na modalidade virtual possa lhe ter trazido. Em outras
palavras, não houve demonstração alguma de que o julgamento pela forma virtual
trouxe qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes. Salienta-se que o
devido contraditório foi respeitado, tendo a parte a oportunidade de apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 48.696
4
suas razões em juízo, como assim o fez no decorrer de todo o trâmite processual,
estando o acórdão plenamente fundamentado em suas razões.

Certo é que argumentos ora apresentados pelo
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Como já restou consignado no acórdão atacado: “Daí
não haver, ressalte-se, que se cogitar nem de longe de inversão do ônus probandi.
E ainda que aplicável o microssistema protetivo, não se pode perder de vista,
igualmente, que referida inversão só tem lugar a teor do inciso VIII de seu artigo 6o
quando, verossímeis as alegações, for o beneficiário hipossuficiente. Não é este,
nitidamente, o caso, uma vez que lhe era perfeitamente possível a realização, por
iniciativa própria, da prova pericial em questão, se de seu interesse. Na realidade,
pois, o que pretende o demandante é obter, no bojo de um contrato coletivo, a
proteção conferida às apólices individuais, situação esdrúxula com que não se
pode compadecer. Mesmo porque os reajustes ora discutidos, repise-se, foram
livremente pactuados entre as partes, em cláusula de claro teor e fácil apreensão
(cláusula 26, fls. 94 e ss.), não sendo capaz de gerar dúvida”.
Não obstante, consigna-se que no julgamento do
agravo de instrumento no 2083846-51.2018.8.26.0000, de minha Relatoria, não
restou distribuído o ônus probatório, como tenta levar a crer o embargante.
Em verdade, pretende o embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Por fim, não assiste razão ao embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Nada mais é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007677-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 48.696
5
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator